Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VALORES RETROATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que pretende o recebimento dos valores relacionados à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, retroativos à 29/11/2017, data em que recebeu o diagnóstico da doença pela qual obteve o benefício, no importe de R$ 6.683,48. Em seu recurso a parte recorrente discorda do entendimento firmado em sentença de que o valor já teria sido pago pela administração pública, afirmando que, em que pese tenha havido o pagamento do importe de R$5.102,61, ainda lhe são devidos outros R$ 5.102,61, considerando documento constante em seu processo de aposentadoria (ID 13419630 – fl. 62). Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada a pagar a quantia de R$5.012,61. Em contrarrazões a parte recorrente suscita preliminar de falta de interesse de agir, considerando o pagamento efetuado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13419675). Contrarrazões apresentadas (ID 13419679).

III. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. In casu, em que pese tenha havido pagamento de certa quantia ainda na via administrativa, a parte recorrente defende que este valor não corresponde à cifra que lhe é devida, razão pela qual entende-se que o provimento jurisdicional é útil e necessário, bem como adequado para atender a pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

IV. Contudo, tal sorte não assiste à parte recorrente quanto a sua tese recursal. Conforme será demonstrado, resta configurada a indevida inovação recursal, em afronta aos limites objetivos da demanda definidos conforme o exposto na peça inicial e na contestação.

V. Na inicial a parte autora alega, em síntese, que é beneficiaria de isenção de imposto de renda sobre seus proventos, em razão de se encontrar aposentada e ter sido diagnosticada com neoplastia maligna. Afirma ainda que o direito foi reconhecido na via administrativa, sendo-lhe devidos, contudo, valores retroativos, correspondentes ao período entre o diagnóstico e a efetivação do benefício (período entre dezembro de 2017 e março de 2018), no importe de R$ 6.683,48.

VI. Em contestação a parte ré ressalta que, de fato, o termo inicial da concessão da isenção do Imposto de Renda deve ser a data do laudo oficial em que se constata a moléstia que, in casu, seria 27/11/2017. Contudo, afirma que já efetuou o pagamento devido, consoante folha de pagamento do mês de julho de 2018 (ID 13419647).

VII. Em réplica, a parte autora admite ter recebido o valor de R$ 5.012,61, mas na folha de setembro de 2018, assistindo-lhe, portanto, o recebimento da diferença entre o depositado e o requerido na inicial, no importe de R$ 1.670,87.

VIII. Já em sede recursal, com fundamento no documento de ID 13419630 – fl. 62, pretende a autora o recebimento de R$5.102,61, o que destoa do que vinha requerendo até então, em nítida ocorrência de inovação recursal, sendo vedada sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IX. A par de tal quadro, em observância aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, o recurso não merece ser conhecido.

X. Recurso não conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.